Tribunal: STF
Processo: ARE 1420840
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Em 2.3.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo embargante, por não terem sido impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 192).



    2. Contra a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo a defesa interpôs agravo regimental. Na sessão virtual de 31.3.2023 a 12.4.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento a esse recurso, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 200).



    3. Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, na sessão virtual de 5.5.2023 a 12.5.2023, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 208).



    4. Publicado esse acórdão de rejeição dos embargos de declaração em 17.5.2023, o embargante, Rogerio de Azevedo Peres, opôs, em 22.5.2023, tempestivos embargos de divergência (e-docs. 210-217).



    O embargante defende o cabimento dos embargos de divergência diante do cancelamento da Súmula n. 599 deste Supremo Tribunal. Alega que a finalidade destes embargos de divergência seria o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, sem intuito protelatório (fls. 2-4, e-doc. 210).



    Argumenta que não haveria supressão de instância quanto à confissão espontânea, pois a matéria teria sido devidamente contestada pela defesa. Salienta que as instâncias antecedentes teriam sido omissas quanto ao reconhecimento da confissão e à emissão do juízo de valor dos dispositivos constitucionais suscitados (fls. 4, 6 e 18, e-doc. 210). 



    Enfatiza a necessidade de ser reformada a dosimetria da pena, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante reincidência, pelo que haveria a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa (fl. 6, e-doc. 210).



    Insiste que a matéria teria sido devidamente impugnada e não seria o caso de incidência das Súmulas ns. 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal (fl. 23, e-doc. 210). 



    Assinala haver divergência jurisprudencial quanto à segunda fase da dosimetria da pena em relação à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 



    Pede o “conhecimento e provimento na exata medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática entre os acórdãos embargados e os paradigmas, a Título de juízo de admissibilidade, bem como a divergência total das consequências em ambos os acórdãos. (...) requer o Embargante provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma para que, os embargos de divergência seja conhecido para que o Embargos Declaratórios no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo, seja provido, invertendo-se os ônus processuais” (sic, fl. 24, e-doc. 210).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do presente processo à origem, “independentemente de novos recursos da defesa neste e. STF” (fl. 3, e-doc. 217).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. Embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    7. No acórdão objeto dos presentes embargos de divergência, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional. A Primeira Turma restringiu-se a rejeitar os embargos de declaração da defesa, mantendo o não provimento do agravo regimental e confirmando a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo por não terem sido impugnados os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade. Não houve apreciação do mérito da controvérsia. 



    Incabível a admissibilidade destes embargos de divergência, por não haver questão de mérito a ser confrontada entre o acórdão embargado e o paradigma apontado, nos termos dos incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.424-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.284.120-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, 1º.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 895.064-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 



    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora